Tribunal: TJMT
Processo: 1041473-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041473-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIMIANA DE SOUZA - CPF: 892.825.231-87 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 61.855.045/0001-32 (APELADO), ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER - CPF: 052.876.177-39 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAFAEL GALDEANO SIMOES ROCHA DE MENEZES - CPF: 122.032.377-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
– PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TESES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido da Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

2- Não há falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, quando tal percentual remunera condignamente o Advogado que patrocina a causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041473-76.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristimiana de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais ajuizada em face da
Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Imobiliários
.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular declarou inexistente o negócio jurídico, determinou que a Recorrida retifique as informações prestadas erroneamente à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A Apelante insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral.

Em síntese, alega que a quantia não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois em razão de ato ilícito praticado pela Apelada, desde 2018 está impedida de realizar atos da vida civil, pois seu CPF foi suspenso.

Pugna que a verba indenizatória seja elevada para importe que corresponda a 30 (trinta) salários mínimos.

Ao final, também almeja a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no Id. 137230402.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios de sucumbência.

A Apelante pugna pela majoração da verba indenizatória para quantia correspondente a 30 (trinta) salários mínimos e que os honorários sejam majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. É cediço que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a Ação foi ajuizada em setembro de 2019 e a causa de pedir da indenização decorre de falha na prestação de serviço da Apelada que, em julho de 2018, prestou informação equivocada à Receita Federal e, por conseguinte, o CPF da Apelante foi suspenso, de modo que ficou impedida de praticar atos da vida civil, como contratar serviços etc.

Nessa esteira, considerando os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes – auxiliar de laboratório de manipulação e instituição financeira – não se constata motivos para a majoração da verba indenizatória, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido da Recorrente nem penaliza demasiadamente a Apelada.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO.
INFORMAÇÃO ERRÔNEA PRESTADA À RECEITA FEDERAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO E ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA NO CPF. ORDEM DE RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4 - Restando incontroverso nos autos que a informação errônea encaminhada pelo Banco à Receita Federal deu ensejo à anotação de débito tributário e pendências/restrições no CPF do Autor, mostra-se irrepreensível a condenação do ente financeiro a providenciar a retificação da informação sem lastro prestada ao Fisco, retirando a pendência indevidamente anotada no CPF do Autor, sendo inadmissível a argumentação lançada quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista que a restrição teve por causa direta a informação errônea prestada pelo Banco. 5 -
Indubitável a configuração do dano moral na espécie, haja vista que a informação incorretamente prestada à Receita Federal é que deu origem ao débito tributário e à anotação de pendência no CPF do Autor, restringindo suas possibilidades de crédito por dívida fiscal que não encontra lastro. Portanto, considerando que a conduta ilícita do Réu mantém relação de causalidade com os danos experimentados pelo Autor, impõe-se o dever de indenizar. Ressalte-se que em casos semelhantes a jurisprudência pátria tem entendido que o dano moral resulta da própria ação lesionadora, prescindindo de qualquer comprovação
. 6 -
No que tange ao valor do dano moral, para se chegar à compensação pelo constrangimento causado, de modo mais próximo possível do justo e do correto, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e mediante o prudente, devem ser observadas a situação pessoal do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória e, ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Atendendo à situação descrita nos autos, bem como ao requisito essencial da compensação do infortúnio sofrido pelo Autor e à responsabilidade da lesão causada pelo Réu,
deve ser mantido o valor arbitrado em sentença (R$ 10.000,00),
uma vez que condigno e equitativo, não havendo de se falar em redução ou majoração do montante.
[...].
(TJ-DF 07356324720188070001 DF 0735632-47.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a jurisprudência entende que a quantia fixada pelo Juiz singular não se mostra irrisória, é imperiosa a manutenção da verba.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, se não bastasse o fato de a Recorrente sequer fundamentar seu pedido, a verba foi fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, quantia suficiente para remunerar condignamente o seu Advogado, haja vista que a Apelada sequer apresentou Contestação, não foi realizada audiência de instrução e o processo foi julgado antecipadamente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, haja vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba pela Julgadora singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023